Tribunal: TJSP
Processo: 1024901-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE CATARATA – RECUSA DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR IMPORTADA "PANOPTIX TORIC" nos modelos "SYMFONY (ABBOTT)" ou "RAY ONE TRI (ADAPT)" ou "AT LISA (CARL ZEISS)" ou "PHYSIOL (PROFTAL)" – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE PRODUTO IMPORTADO – RECUSA INJUSTIFICADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE S/A, é
apelado IVAN FRANCISCO DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1024901-45.2019.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Ivan Francisco de Arruda
(Voto no 26.921)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE PACIENTE PORTADOR
DE CATARATA
RECUSA DE COBERTURA PARA
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR IMPORTADA
“PANOPTIX
TORIC”
nos
modelos
“SYMFONY
(ABBOTT)” ou “RAY ONE TRI (ADAPT)” ou “AT LISA
(CARL
ZEISS)”
ou
“PHYSIOL
(PROFTAL)”

RECOMENDAÇÃO
MÉDICA
DE
PRODUTO
IMPORTADO

RECUSA
INJUSTIFICADA
-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO DESPROVIDO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 215/216, que julgou parcialmente
procedente o pedido condenando a ré a custear o implante
de lente intra-ocular importada “PANOPTIX TORIC” para
ambos os olhos, bem como nas custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença alegando a incompetência do juízo, visto que
o autor reside no estado de Pernambuco. No mérito alega
não ter ocorrido recusa de tratamento, apenas a indicação
de cobertura da lente nacional PMMA, cabendo ao segurado
arcar com a diferença caso opte em utilizar outro tipo de
lente, de maior valor do que a autorizada pela ré; pede a
extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos
do art. 485 CPC, em razão da incompetência territorial,
ou subsidiariamente, a improcedência da ação com a
consequente inversão do ônus da sucumbência.
Comprovado o recolhimento de preparo (fls.237/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100
3
Recebido o recurso em ambos os efeitos; até o momento não
houve manifestação de oposição ao julgamento virtual do
recurso.
Contrarrazões às fls. 241/251.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Ivan Francisco de Arruda
ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Bradesco
Saúde S.A. sustentando, em síntese, que teve diagnóstico
de catarata biocular; com recomendação médica para
realização de facectomia para implante de lentes intra-
oculares; o autor pediu autorização para que a cirurgia
fosse realizada com material importado; o plano de saúde
se opôs ao fornecimento deste material. Por isso, o
requerido pleiteou a condenação da ré no custeio de lente
intra-ocular importada “PANOPTIX TORIC”, podendo optar
pelos modelos “Symfony (Abbott” ou “Ray One tri (adapt)”
ou “At Lisa (Carl Zeiss)” ou “Physiol (Proftal)”.
Deferida a liminar (fls. 79/80), a ré contestou
alegando, em resumo, a incompetência do juízo, e no
mérito que não negou cobertura ao tratamento; (fls.
95/124).
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente.
2.
DO DIREITO
A tese de incompetência do juízo
não merece provimento, uma vez que a demanda foi ajuizada
no domicílio da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100
4
Em se tratando de relação consumerista, nos termos
da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça, pode
ser fixada a competência do foro do domicílio do réu, ou,
alternativamente, do foro em que reside o consumidor.
Na hipótese, não obstante o domicílio da autor, de
acordo com os dados fornecidos na inicial, localiza-se na
cidade de Surubim-PE, a ré tem endereço comercial na
Avenida Ipiranga, 282, no bairro da República, São Paulo-
SP, Capital.
No mérito a análise dos autos revela que o relatório
médico assinado por oftalmologista destacou que a lente
multifocal possibilita a correção visual para longe,
perto e visão intermediária, que é uma vantagem tecnológica em comparação com as demais lentes
disponiveis. A cirurgia tem como objetivo corrigir a
perda visual ocasionada pela catarata e devolver ao
paciente a melhor acuidade visual possível e consequente
melhor qualidade de vida (fls. 39).
Daí, havendo recomendação médica para a utilização
do material importado, não havia justificativa para a
negativa de cobertura pelo plano de saúde.
Desse modo, a postura da apelante, ao restringir
direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio
equilíbrio contratual, faz tábula rasa do preceito
contido no art. 51, inc. IV do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100
5
Nas hipóteses como a versada nestes autos, prevalece
o entendimento de que se a recorrente não afasta a
cobertura do mal, é evidente que não pode recusar-se a
arcar com o custo do respectivo tratamento (STJ, REsp
519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
17.06.2003, v.u.).
Em caso análogo, nesta C. 8a Câmara de Direito
Privado assim já se decidiu: "PLANO DE SAÚDE. Negativa de
cobertura de lentes intraoculares multifocais importadas
a serem usadas em procedimento cirúrgico para tratamento
de catarata. Se o contrato oferece cobertura para a
patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o
respectivo tratamento. Ausência de prova de ciência do
autor quanto à cobertura apenas de lentes monofocais de
fabricação nacional para o procedimento. Tratamento de
cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS, sem distinção
do material. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.”
(Ap. 1097136-44.2018.8.26.0576, rel. Desa. Clara Maria
Araújo Xavier, j. em 28.04.2020).
Nesse sentido: “EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Procedência-
Custeio de implante de lentes intraoculares importadas em
favor da autora - Negativa da ré, sob a justificativa de
que se cuida de material importado e, portanto, excluída
sua cobertura - Abusividade - Clareza do relatório médico
acerca da impossibilidade de utilização de similar
nacional, para a enfermidade da autora - Cobertura devida
Precedentes (...)” (Ap. 1015898-52.2015.8.26.0344, rel.
Des. Salles Rossi, j. em 05.11.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024901-45.2019.8.26.0100
6
A situação retratada no presente recurso não destoa,
também, da orientação trazida na Súmula 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Feitas essas considerações, é forçoso concluir que a
recusa de cobertura é, de fato, injustificada e cabe à ré
o custeio do tratamento nos exatos termos indicado pelo
médico do autor.
3.

DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
Diante
do
acolhimento do recurso, a ré arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do
valor atualizado da causa, conforme § 11 do art. 85 do
CPC.

4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica